Tribunal: STF
Processo: Rcl 34864
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 724.347-RG (TEMA 671/STF). INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR DECISÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. DECISÃO RECLAMADA NO SENTIDO DA COMPROVAÇÃO DE FLAGRANTE ARBITRARIEDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO- PROBATÓRIO INCABÍVEL EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional proposta pelo Município de São Luís - MA, com fundamento nos artigos 102, inciso I, alínea l, da Constituição Federal, 988 do Código de Processo Civil e 156 do RISTF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, nos autos do Processo nº 15909-46.2011.8.10.0001.
    2. Como causa de pedir desta reclamação, a parte reclamante aponta violação da autoridade da decisão proferida no RE 724.347-RG.
    3. Quanto ao contexto fático e decisório do processo de origem, o reclamado reporta que foi condenado a nomear e empossar o beneficiário da presente reclamação para o cargo de TMNS – área de Medicina, bem como a indenizá-lo em danos materiais e morais, em razão de suposta arbitrariedade administrativa.
    4. Informa que o beneficiário da reclamação solicitou “final de fila”, pedido este que foi indeferido pela Secretaria Municipal de Educação, sob a justificativa de vedação ao reposicionamento de candidatos na lista de convocado pelo edital do certame.
    5. Reporta que o autor da ação originária, ao tomar conhecimento do indeferimento e arquivamento, anos depois, alegou que o reclamado agira de forma ilegal ao não ter noticiado a decisão indeferitória de seu pedido (“cuja omissão teria levado a crê o seu deferimento”).
    6. O reclamante argui que “o pedido de “final de fila”, através de requerimento administrativo, não suspende nem interrompe o prazo estabelecido para a posse, de modo que Administração Municipal não poderia ser punida pela inércia ou desinteresse do candidato”.
    7. Noticia que, em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Maranhão, por maioria de votos, deu provimento ao apelo para afastar a nomeação do autor, e por unanimidade, afastou o pagamento da indenização por danos morais e materiais. Em face deste acórdão, o autor da ação originária opôs embargos de declaração, alegando cerceamento do direito de defesa sob o fundamento de que não fora intimidado da pauta marcada para reinício do julgamento.
    8. Registra que após a oposição de três embargos declaratórios pelo beneficiário da reclamação, este último fora acolhido, por unanimidade, para anular o acórdão, supracitado, determinando novo julgamento.
    9. Relata que no segundo julgamento, embora presentes as mesmas circunstâncias fáticas e jurídicas, o tribunal reclamado, por unanimidade, conheceu do apelo para negar-lhe provimento, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.
    10. O reclamante argumenta que há flagrante teratologia na aplicação do RE 724.347-RG, uma vez que a Corte originária “não pode simplesmente citar, de forma genérica e vazia, o precedente obrigatório no acórdão sem explicar sua relação com a questão decidida ou fundamentar sua aplicação ao caso sub judice”.
    11. Pondera que “flagrante arbitrariedade não significa mera irregularidade, exigindo-se, para tanto, um ato manifestamente ilegal e abusivo, sob pena de a indenização caracterizar enriquecimento sem causa diante da ausência de prestação de serviço, o que é vedado na esteira do entendimento vinculante desta Egrégia Corte ”.
    12. Alega que o caso dos autos decorreu não de uma conduta flagrantemente arbitrária, mas de uma suposta ausência de razoabilidade do edital.
    13. Argui que o silêncio administrativo ao requerimento cujo objeto (pedido de “final de fila”) era vedado expressamente pelo edital e a suposta presunção de aceitação pelo beneficiário da reclamação não caracterizam dano material e moral.
    14. Afirma, assim, que a hipótese dos autos não se encaixa na ressalva da tese firmada no RE 724.347-RG, a qual possibilita a indenização, quando existente flagrante arbitrariedade, na hipótese de posse em cargo público por força de decisão judicial.
    15. Requer a concessão de liminar para suspender a tramitação do processo de origem. No mérito, postula a procedência do pedido para que seja cassada a decisão do Tribunal Justiça do Maranhão.
    16. Deixo tanto de solicitar informações à autoridade reclamada quanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante ou desobediência à súmula vinculante. 
    2. O art. 988 do CPC/2015, assim disciplina o instituto:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    (…)
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    (...)
    3. O CPC/2015, no art. 988, § 5º, II, admite, a contrario sensu, o cabimento da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, quando configurada a hipótese de esgotamento das instâncias ordinárias.
    4. Em observância à finalidade do sistema de repercussão geral, decisões recentes desta Suprema Corte ressaltam a excepcionalidade do cabimento da reclamação em tal hipótese. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de admissibilidade da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03/10/2017; Rcl 28283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/9/2017; Rcl 28410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05/6/2017; Rcl 26093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06/2/2017.
    5. Ora, a questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida ao julgamento do RE 724.347-RG (Tema 671/STF), no qual debatido, à luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o direito dos candidatos aprovados em concurso público à indenização em decorrência da demora na nomeação determinada judicialmente. Na oportunidade, fixada a seguinte tese: “Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”.
    6. O reclamante alega má aplicação da sistemática da repercussão geral pela Corte de origem. Argui demonstrada a ausência de arbitrariedade flagrante por parte Administração Pública. Defende a não aplicabilidade da exceção da tese firmada no Tema nº 671 da repercussão geral.
    7. A decisão reclamada encontra-se assim fundamentada quanto ao tema articulado na reclamação:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. REQUERIMENTO DE FINAL DE LISTA. SILÊNCIO DA ADMINISTRAÇÃO. PROIBIÇÃO EXPRESSA EM NORMA EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. PEDIDO QUE NÃO TRAZ QUALQUER ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CABIMENTO. APELO IMPROVIDO. I – sentença que modifica ou revoga decisão proferida liminarmente não viola o artigo 471 do CPC – 73. Não há preclusão pro judicato no caso em comento. II – A renúncia a ordem de classificação do concurso, com o reposicionamento do candidato aprovado no último lugar da lista de aprovados, embora não esteja prevista no edital do certame, é juridicamente possível, tendo em vista não acarrear qualquer prejuízo para a Administração Pública ou para os demais candidatos, obedecendo ao principio constitucional da eficiência. III – O termo a quo para impugnação de cláusula editalícias tem inicio com a ciência do ato administrativo de efeitos concretos que determina a eliminação do candidato, e não com a própria publicação do Edital, nos termos da jurisprudência do STJ: “O termo a quo do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança em que se impugna a regra prevista no edital de concurso público, conta-se a partir do momento em que o candidato toma ciência do ato administrativo que, fundado em regra editalícia, determina a sua eliminação no certame. Precedentes” (STJ, EREsp 1266278/MS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, julgado em 25/04/2013). IV – In casu, uma vez verificada a situação de arbitrariedade flagrante, cabíveis os danos materiais pelo período que deixou de receber os vencimentos, caso o apelado tivesse oportunamente empossado, nos exatos termos da jurisprudência do Eg. STF, fixada em Repercussão Geral, “Tese firmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob o fundamento que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. (STF, RE 724347, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, J. em 26/02/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral)” V – Apelo Improvido, de acordo, em parte com o parecer ministerial. “
    8. Da análise do ato impugnado, verifico que o Tribunal Justiça do Maranhão, ao contemplar o exame do caso concreto com base nas provas, concluiu pela existência de elementos fáticos comprobatórios da alegação do beneficiário da reclamação no sentido da ocorrência de flagrante arbitrariedade por parte Administração Pública na sua nomeação. 
    9. Nesse contexto, para aferir a ausência de arbitrariedade flagrante veiculada pela parte reclamante - reconhecida pelo Juízo a quo - e verificar o não enquadramento na ressalva contida na Tese 671/STF (RE 724.347-RG), seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos de origem.
    10. Portanto, a pretensão veiculada esbarra na impossibilidade de revisão de fatos e provas na via estreita da reclamação constitucional. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O CASO EM EXAME SE ENQUADRARIA NA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO RE 724.347-RG/DF. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A JUSTIFICAR A INDENIZAÇÃO À RECLAMANTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 25254 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Dje 06.8.2019)
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. PRETERIÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE. VÍCIO INEXISTENTE NO ATO RECLAMADO. APLICAÇÃO DA TESE VINCULANTE CONSTANTE DE LEADING CASE (RE 724.347), TEMA 671 DA REPERCUSSÃO GERAL. UTILIZAÇÃO DO INSTITUTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU ATALHO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. 1 O Tribunal de origem decidiu o caso reclamado atento ao precedente firmado por este TRIBUNAL no RE 724.347, Tema 671. 2 A parte não tem direito de trazer toda e qualquer irresignação para este SUPREMO TRIBUNAL por intermédio da Reclamação. Isso seria convolar o instituto em mero sucedâneo recursal ou atalho processual para esta CORTE. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da Reclamação nos casos em que, aduzindo má aplicação da tese vinculante, almeja-se o reexame da causa subjacente ao ato reclamado. Tal restrição dá concretude ao objetivo maior do instituto da Repercussão Geral, que é o de concentrar, nesta SUPREMA CORTE, o debate e juízo exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 3 Agravo Interno a que se nega provimento. “ (Rcl 32167 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 05.4.2019)
    11. De mais a mais, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, de maneira que não serve como sucedâneo recursal ou ação rescisória. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. PRETERIÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE. VÍCIO INEXISTENTE NO ATO RECLAMADO. APLICAÇÃO DA TESE VINCULANTE CONSTANTE DE LEADING CASE (RE 724.347), TEMA 671 DA REPERCUSSÃO GERAL. UTILIZAÇÃO DO INSTITUTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU ATALHO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. 1 O Tribunal de origem decidiu o caso reclamado atento ao precedente firmado por este TRIBUNAL no RE 724.347, Tema 671. 2 A parte não tem direito de trazer toda e qualquer irresignação para este SUPREMO TRIBUNAL por intermédio da Reclamação. Isso seria convolar o instituto em mero sucedâneo recursal ou atalho processual para esta CORTE. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da Reclamação nos casos em que, aduzindo má aplicação da tese vinculante, almeja-se o reexame da causa subjacente ao ato reclamado. Tal restrição dá concretude ao objetivo maior do instituto da Repercussão Geral, que é o de concentrar, nesta SUPREMA CORTE, o debate e juízo exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 3 Agravo Interno a que se nega provimento. “(Rcl 32167 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019)
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA A PRECEDENTE VINCULANTE FIRMADO NO RE 724.347-RG. INEXISTÊNCIA. OBJETO DA RECLAMAÇÃO IDÊNTICO AO DECIDIDO NO RE 1.164.586. USO DA RECLAMAÇÃO COMO EXPEDIENTE RECURSAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 32609 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 20.3.2019)
    12. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 20 de março de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora